Tribunal: TJBA
Processo: 8047274-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047274-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: ZEFINHA MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO APÓS O PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha deferido liminar de busca e apreensão, condicionou a permanência do veículo apreendido no município até decisão final do processo. A agravante sustenta a ilegalidade da restrição, com base no Decreto-Lei nº 911/69, pugnando pela livre disposição do bem após o prazo legal de cinco dias para purgação da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, ultrapassado o prazo de cinco dias sem purgação da mora, é legítima a remoção do veículo apreendido da comarca onde tramita a ação, mesmo antes da sentença final. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor fiduciário, após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a consolidação plena da posse e propriedade do bem. 4. Superada essa fase, o credor adquire o direito de livre disposição do bem, sem qualquer vedação legal à sua remoção da comarca. 5. A manutenção do bem na comarca, após a consolidação da propriedade, impõe ônus excessivo ao credor, com custos de guarda e depreciação do bem, prejudicando a efetividade da tutela de urgência e a finalidade do procedimento. 6. A jurisprudência, inclusive do STJ (Tema 722), entende ser legítima a remoção do bem após a consolidação, desde que mantidas informações atualizadas sobre sua localização. 7. Assim, é razoável limitar a permanência do bem na comarca ao prazo legal para purgação da mora, autorizando sua remoção após esse período, observada a obrigação de comunicação nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. Após o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sem purgação da mora, consolida-se a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, sendo legítima sua remoção da comarca. 2. A remoção do bem, contudo, deve ser condicionada à manutenção, nos autos, de informações atualizadas sobre sua localização. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; TJ-PE, AI nº 0049916-81.2024.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 11.02.2025; TJ-GO, AI nº 5503977-60.2022.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar, j. 24.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047274-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante PORTOSEG S/A - Crédito, Financiamento e Investimento e Agravada Zefinha Maria de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator